Tribunal: TJSP
Processo: 1502290-45.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

Pedido para recorrer em liberdade. Acusado que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente modificação do quadro fático-jurídico. Requisitos da prisão preventiva preenchidos. Pedido rejeitado.

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos, não sendo, sequer, alvo de

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

Pedido para recorrer em liberdade. Acusado que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente modificação do quadro fático-jurídico. Requisitos da prisão preventiva preenchidos. Pedido rejeitado.

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos, não sendo, sequer, alvo de inconformismo pela Defesa.
Condenação mantida.

Dosimetria. Básica corretamente aumentada. Condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato pode ser considerada como maus antecedentes. Atenuantes da confissão e menoridade relativa reconhecidas, com retorno da pena ao mínimo legal. Inviável o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, diante da existência de maus antecedentes e dedicação habitual à atividade criminosa. Quantidade e variedade de entorpecentes evidenciam envolvimento reiterado com o tráfico. Inexistência de bis in idem. Réu não se enquadra como traficante de primeira viagem. Afastamento do tráfico privilegiado mantido.
Quantum da pena, maus antecedentes, aliado à quantidade e variedade do tóxico e à dedicação a atividades criminosas que autorizam a manutenção do regime fechado.

APELO DEFENSIVO IMPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA PARA CONSTAR O RÉU COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.